Tribunal: STF
Processo: HC 237237
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE ATO JURISDICIONAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA Nº 606 DO STF. PRECEDENTES.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado “em face do ato coator consubstanciado em r. decisão proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Pet 11593/DF, pela qual decretou a prisão preventiva do ora paciente à míngua dos pressupostos e requisitos legais e, ainda, sem observar a suficiência de medidas cautelares pessoais menos gravosas”. 



    Informa a defesa que o “paciente se vê preso preventivamente por decisão monocrática do Exm. Sr. Ministro Alexandre de Moraes há mais de 110 (cento e dez) dias, sem que o recurso (agravo regimental) interposto pela defesa sequer tenha sido encaminhado para contraminuta da Procuradoria-Geral da República e mesmo diante da conclusão das investigações policiais sem indiciamento formal e, da mesma forma, sem que tenha sido formalizada acusação por meio de denúncia-crime pelo parquet federal”. Narra que “no dia 27 de setembro de 2023, foi cumprida a ordem de prisão preventiva e tomado o interrogatório policial do paciente, seguidos da realização de audiência de custódia, bem como realizadas as diligências de buscas e apreensões domiciliar e pessoal. Em face dessa r. decisão, no dia 11 de outubro de 2023, o ora paciente requereu a revogação da medida, em razão da ausência de indícios concretos e suficientes de sua autoria ou participação nos fatos sob investigação e de periculum in libertatis, além de ter demonstrado a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. No dia 23 de outubro p.p., esse pedido de revogação foi indeferido por Sua Excelência, pelos mesmos fundamentos anteriormente expostos, tendo mantido a determinação da prisão preventiva de A. L.. Com isso, a defesa interpôs Agravo Regimental no dia 30 de outubro de 2023, o qual permanece pendente análise – atualmente há mais de 70 (setenta dias) -, inclusive para que se determine a intimação da ilustre PGR para que apresente contrarrazões”. 



    Alega a “ausência de indícios concretos e suficientes de autoria ou participação do paciente”, ressaltando “ainda que se reconheça reprovável o comportamento desairoso adotado pelo paciente neste ato, não se mostra adequado considerar que fosse indicativo de autoria ou participação nos crimes graves apontados no ato coator (dano, associação criminosa, abolição violenta ao Estado Democrático de Direito e golpe de Estado)”. Sustenta, ainda, “a absoluta ausência de perigo do estado de liberdade do ora paciente, pela inexistência de risco concreto a reiteração delituosa (garantia da ordem pública) e nem em quais provas haveria o risco de interferência do paciente (conveniência da instrução criminal)”, e “a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão”.



     Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Por todo o exposto, requer-se a concessão de liminar para determinar a imediata revogação da prisão preventiva decretada contra o paciente, por r. decisão proferida pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Pet 11593/DF, em razão de todas as questões de fato e de direito aludidas acima.



    Após a sumária instrução documental consistente nas informações da autoridade coatora e da oferta de parecer do ilustre representante do Ministério Público, no mérito, requer a concessão da ordem em termos amplos, para revogar a prisão preventiva decretada, em razão de todas as questões de fato e de direito aludidas acima.”



    É o relatório, DECIDO. 



    Ab initio, consigno que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Habeas Corpus nº 92.324/SP, redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 07/05/2010, decidiu ser incabível habeas corpus contra ato jurisdicional dele próprio. No mesmo sentido: HC nº 86.548, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Cezar Peluso, DJe de 19/12/2008; HC nº 108.095, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 29/04/2011; HC nº 106.654, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 1º/02/2011; HC nº 106.054, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/11/2010; HC nº 105.499, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/09/2010.



    Nesse sentido, a impetração revela-se manifestamente incabível, consoante o enunciando da Súmula nº 606 do STF, verbis: 



    NÃO CABE HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO PARA O TRIBUNAL PLENO DE DECISÃO DE TURMA, OU DO PLENÁRIO, PROFERIDA EM HABEAS CORPUS OU NO RESPECTIVO RECURSO.



    Cumpre ressaltar que a jurisprudência desta Corte é explícita no sentido do não cabimento do habeas corpus originário contra decisão de Relator, Turma ou Pleno em qualquer processo. Nesse sentido: HC nº 91.207, Tribunal Pleno, Red. p/ acórdão Min. Eros Grau, DJe de 05/03/2010; HC nº 100.397, Tribunal Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/07/2010; HC nº 100.738, Tribunal Pleno, Red. p/ acórdão Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/07/2010; HC nº 104.843-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 02/12/2011, valendo transcrever a ementa do HC nº 105.959, Tribunal Pleno, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 15/06/2016, in verbis:



    HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Writ não conhecido.



    Por oportuno, cabe referir decisão recentemente proferida pelo Tribunal Pleno, in verbis:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A jurisprudência estabelecida no Plenário deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte. Precedentes. 3. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214.006-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 16/05/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



    Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente